Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Intime-se a apelante a se manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca da petição de ID 18297478, por meio da qual a parte apelada junta o documento de ID 18297480, de autoria da apelante e superveniente à sentença, devendo esclarecer, na ocasião, se persiste o interesse recursal. Após, retornem conclusos. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator